Tribunal: STF
Processo: Rcl 64357
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-03
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NA APRECIAÇÃO DO PLEITO. OCORRÊNCIA. ANGULARIZAÇÃO DA RELAÇÃO PROCESSUAL QUE GERA A NECESSIDADE DE FIXAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDOS APENAS PARA SANAR OMISSÃO, SEM EFEITOS MODIFICATIVOS, FIXANDO OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA EM 10% DO VALOR DA CAUSA, NOS TERMOS DO ARTIGO 85, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 



    Decisão: Trata-se de embargos de declaração opostos por Volkswagen do Brasil Indústria de Veículos Automotores Ltda contra decisão de minha lavra, pela qual seguimento à reclamação da ora embargada e que restou assim ementada:



    “RECLAMAÇÃO. TRABALHISTA. PLANO DE DEMISSÃO VOLLUNTÁRIA. QUITAÇÃO AMPLA E IRRESTRITA. ALEGADA MÁ-APLICAÇÃO DO TEMA 152 DA REPERCUSSÃO GERAL. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE EXAURIMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. ARTIGO 988, §5º, II, DO CPC. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.”



    Em síntese, alega que a decisão embargada padece de omissão e contradição, na medida em que não condenou o reclamante, vencido na demanda, ao pagamento de honorários de sucumbência. 



    Requer, por estes fundamentos, o provimento dos embargos de declaração, com efeito modificativo para fixar honorários sucumbenciais.



    É o relatório. DECIDO.



    Ab initio, pontuo que os embargos de declaração devem ser decididos monocraticamente quando opostos contra decisão unipessoal proferida em tribunal, nos termos do artigo 1.024, § 2º, do CPC, in litteris:



    “Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente.”



    Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, em decisão judicial, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante disposto pelo artigo 1.022 do CPC.



    In casu, a decisão ora embargada negou seguimento à presente reclamação, em razão da ausência do exaurimento das instâncias ordinárias, aplicando o disposto no art. 988, § 5º, inciso II, do CPC.



    Destarte, diante da negativa de seguimento, a fixação de honorários sucumbenciais em favor da parte beneficiária mostra-se medida de rigor, nos termos do artigo 85, caput, do CPC. 



    Nesse sentido, pontuo que, devidamente realizada a citação da beneficiária, ora embargada, a mesma apresentou contestação aos termos da inicial, nos moldes do art. 989, inciso III, do CPC. Assim, angularizada a relação processual e perfectibilizado o corolário do contraditório através da citação, o simples fato de ter havido trabalho por parte dos advogados da parte vencedora, especificamente direcionado ao presente pleito, torna indubitável a necessidade de condenação da parte vencida ao pagamento de honorários sucumbenciais. Nesse sentido é a jurisprudência da Primeira Turma desta Suprema Corte:



    “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS. 



    1. A jurisprudência da 1ª Turma é no sentido de ser cabível o arbitramento de honorários advocatícios na via reclamatória caso a parte sucumbente tenha exercido o contraditório prévio à decisão final. 



    2. No caso concreto, houve exercício efetivo do contraditório, uma vez que a parte beneficiária do ato impugnado na inicial apresentou petição de contestação à pretensão da parte reclamante, ora embargante, o que, consequentemente, atrai a aplicação da jurisprudência acima citada.



      3. O Colegiado também estabeleceu que o cumprimento da condenação em honorários advocatícios deverá ser realizado nos autos do processo de origem quando se tratar de impugnação de decisão judicial (Rcl 31.296 ED, de minha relatoria, Primeira Turma, julgado em 13/9/2019). 



    4. Embargos de Declaração acolhidos.” (Rcl 40.455-AgR-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 03/05/22)



    Desta forma, evidencia-se a ocorrência de omissão no decisum embargado, o qual deixou de proceder à condenação da parte vencida em honorários sucumbenciais.



    Ex positis, PROVEJO os embargos de declaração apenas para, sem efeitos modificativos, condenar a parte ora embargada ao pagamento de honorários de sucumbência, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da presente causa, nos termos do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil, cuja execução deverá ocorrer nas instâncias ordinárias.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de junho de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente